Tribunal: TJSP
Processo: 2133646-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Intimação da coproprietária acerca da penhora do imóvel. Recebimento da carta, sem qualquer ressalva, na portaria do condomínio. Aplicação do art. 248, § 4o, do CPC. Validade do ato. Desnecessária a renovação por oficial de justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.